Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707231-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA RECORRIDO: IDALMA ZICA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DA GENITORA. PLANO DE BENEFÍCIOS APÓS A MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. É cediço que a natureza do vínculo entre os participantes do regime de previdência privada é eminentemente contratual. Assim, devem ser observadas fundamentalmente as regras presentes nos estatutos e regulamentos que pautam o contrato firmado. Todavia, tendo em vista a função social deste regime, o Estado deve atuar ativamente na fiscalização e regulamentação de uma atividade de tamanha relevância ao cidadão. As regras atinentes à previdência pública não devem ser aplicadas diretamente às previdências privadas complementares, podendo ser usadas, porém, como normas subsidiárias, além de auxiliar a justa interpretação do seu regramento. A previdência privada, apesar de ser pactuada entre particulares, não perde o seu caráter social, tendo em vista a sua importância como suporte econômico de pessoas vulneráveis. O participante, quando contrata o plano em questão, contribui mensalmente com o fito de não deixar desamparados os seus dependentes diretos em caso de falecimento. Levando em conta a função social da previdência como um todo, entende-se que a prévia inscrição do beneficiário pelo participante tem como objetivo facilitar a comprovação de sua intenção em quem perceberá o benefício; todavia, em caso de omissão, não há óbice à inclusão de dependente econômico no rol de beneficiários. O recebimento da suplementação de pensão da filha, participante de plano de previdência privada fornecido pela apelada, fica condicionado ao recolhimento integral do custo atuarial, a ser apurado por meio de perícia técnica. A parte recorrente alega violação aos artigos 202 da Constituição Federal, 104, 421, 422, 884, todos do Código Civil, 1o, 3o, incisos III, V e VI, 7o, 10, 17, 18, 19, 68, §§ 1o e 2o, todos da Lei Complementar 109/2001, 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar 108/2001 e 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando que não foram cumpridos os requisitos de elegibilidade e exigibilidade para a concessão do benefício de suplementação por morte. Pede a reforma do acórdão combatido, para reconhecer a ausência de direito da recorrida para o percebimento do benefício de suplementação por morte, pois não houve sua inscrição como beneficiária e também porque, ainda que fosse inscrita, existem beneficiários preferenciais, os quais excluem a possibilidade desta de recebimento de qualquer benefício. Ressalta que a controvérsia acerca do beneficiário não inscrito, deve ser dirimida à luz da natureza contratual da relação jurídica estabelecida entre o falecido instituidor da pensão e a entidade privada de previdência complementar, e não havendo a inscrição do beneficiário e tampouco o custeio adicional, é incabível a inclusão do beneficiário sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 202 da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1849497/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1724294/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021 Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 104, 421, 422, 884, todos do Código Civil, 1o, 3o, incisos III, V e VI, 7o, 10, 17, 18, 19, 68, §§ 1o e 2o, todos da Lei Complementar 109/2001 e 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar 108/2001 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além da análise do Regulamento do Plano de Benefícios, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1764524/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021) Também não deve subir o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito, porquanto “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028